Tribunal: TJSP
Processo: 0000264-55.2017.8.26.0605
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Defesa requer Absolvição por ausência probatória - Impossibilidade uma vez que a conduta se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 - Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa que se impõe, ainda que isto não reflita na redução da pena final – Aplicação do

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Defesa requer Absolvição por ausência probatória - Impossibilidade uma vez que a conduta se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 - Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa que se impõe, ainda que isto não reflita na redução da pena final – Aplicação do benefício previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da lei de regência que ora se confere - Descabimento da substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos ante as peculiaridades do caso e o princípio da suficiência da pena – Regime prisional inicial fechado em decorrência de tais peculiaridades – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000264-55.2017.8.26.0605, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante DOUGLAS
MAICON DOS SANTOS MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000264-55.2017.8.26.0605 - Mirandópolis - VOTO No 1059 2/16
VOTO no 1059
APELAÇÃO no 0000264-55.2017.8.26.0605
COMARCA: Mirandópolis 2a Vara Criminal
APELANTE: Douglas Maicon dos Santos Moreira
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: Dr(a) Iris Daiani Paganini dos Santos
APELAÇÃO

Tráfico
de
entorpecentes

Sentença
condenatória
Defesa requer Absolvição por ausência
probatória - Impossibilidade uma vez que a conduta se amolda
ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 - Materialidade e autoria
comprovadas Condenação mantida Reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa que se impõe, ainda que isto
não reflita na redução da pena final Aplicação do benefício
previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da lei de regência que
ora se confere - Descabimento da substituição da reprimenda
privativa de liberdade por restritiva de direitos ante as
peculiaridades do caso e o princípio da suficiência da pena
Regime prisional inicial fechado em decorrência de tais
peculiaridades RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos,
Cuida-se de apelação interposta por Douglas
Maicon dos Santos Moreira contra a sentença de fls. 303/309 que o declarou
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, condenando-o à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Inconformado
apela
o
réu
(fls.
332/348),
sustentando, em síntese, que a prova amealhada nos autos não é suficiente
para alicerçar o decreto condenatório. Assevera que não foram encontrados
em sua posse dinheiro, droga ou qualquer objeto que indicasse estar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000264-55.2017.8.26.0605 - Mirandópolis - VOTO No 1059 3/16
envolvido com o tráfico de entorpecentes. Afirma que não ficou comprovado
nos autos que a droga apreendida se destinaria ao comércio espúrio. Requer
sua absolvição ou, caso não seja este o entendimento, a redução da
reprimenda aplicada. Postula a concessão do benefício previsto no parágrafo
4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, em seu grau máximo, qual seja, 2/3 (dois
terços), com a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos. Pede, também, que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa,
que foi desconsiderada pelo Juízo a quo.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
352/354).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial do recurso (fls. 367/375).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 06 de setembro de
2017, por volta das 20h53min, nas dependências da Pousada Barnabé,
localizada na rua Edvander Alves dos Santos, no 1270, bairro Jardim Santa
Rosa, na cidade e Comarca de Mirandópolis, o ora apelante Douglas Maicon
dos Santos Moreira tinha em depósito, com a finalidade de entregar ao
consumo de terceiro, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar, 12 (doze) invólucros plásticos contendo “crack”, com
peso de 2,3g (duas gramas de três decigramas).
O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000264-55.2017.8.26.0605 - Mirandópolis - VOTO No 1059 4/16
de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto de
exibição e apreensão (fls. 15), pelo laudo de constatação provisória (fls. 24),
pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 271/273) o qual apontou o
caráter entorpecente das substâncias, bem como pela prova oral colhida.
A autoria, por sua vez, é incontroversa.
O réu, em ambas as fases em que foi ouvido (fls.07
e fls.193 mídia anexa), negou a traficância, afirmando que o entorpecente
apreendido se destinava a seu consumo próprio.
Como se vê, a versão esculpatória apresentada pelo
apelante, não encontra respaldo em qualquer elemento probatório existente
nos autos. Mais do que isso, ela foi desmentida, pelas testemunhas, as quais
prestaram declarações firmes e convincentes, tanto em solo policial quanto
em juízo, em harmonia com os demais elementos de convicção, não havendo
sequer indícios de que tivesse interesse concreto de incriminar indevidamente
o apelante, de modo que suas declarações constituem meio de prova idôneo
para embasar a condenação.
No contexto dos autos, não colhe êxito a versão do
acusado de que era mero usuário de entorpecente e de que não praticava o
tráfico de drogas, pois está patente o exercício, por ele, do comércio espúrio.
Os policiais militares Luciano Augusto Rosa e
Manoel Tercio do Olival Junior, relataram que receberam diversas denúncias
anônimas informando que o acusado estaria envolvido na prática de tráfico
de drogas, atuando em conjunto com Silvio Vasques Marques Junior, sendo
que este último era responsável pela entrega da droga e o acusado o
responsável pela comercialização do entorpecente. Relataram que toda a ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000264-55.2017.8.26.0605 - Mirandópolis - VOTO No 1059 5/16
era realizada no interior da “Pousada Barnabé”, uma vez que o acusado
estaria hospedado em um quarto no andar superior direito. Esclareceram que,
no dia dos fatos, para lá se deslocaram e ingressaram no imóvel, dirigindo-se
até o quarto do acusado. Em buscas realizadas nas proximidades da laje,
encontraram 05 (cinco) invólucros contendo substância aparentando ser
“crack” e sob uma telha ali próxima, mais 07 (sete) invólucros, tendo o réu
prontamente assumido a propriedade das drogas indicando a quantidade de
invólucros e informando que eram destinadas ao seu consumo pessoal.
Ressalte-se que os depoimentos dos agentes
públicos são coesos e se acham em conformidade com o que é relevante para
a análise da situação do acusado.
Assim, o que cumpre normalmente mais ainda nos
casos de tráfico de drogas, onde o testemunho civil é quase sempre
impossível é conferir às declarações do policial o merecido valor em
confronto com os demais elementos de convicção trazidos aos autos.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal, dando relevância ao testemunho de policiais em circunstâncias onde
outras pessoas não presenciaram o fato: “o valor do depoimento testemunhal
de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC no 74.608-0/SP,
rel. Min. Celso de Mello).
E, o Col. Superior Tribunal de Justiça: “Conforme
entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o
édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000264-55.2017.8.26.0605 - Mirandópolis - VOTO No 1059 6/16
devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC
236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
05/06/2014, DJe 12/06/2014); “É válido como elemento probatório, desde
que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos
agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo
regimental não provido.” (AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe
06/06/2014).
"Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os
depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório,
merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em
harmonia com os elementos constantes dos autos." (HC 211.203/DF, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe
03/11/2015).
No caso dos autos, repita-se, nada sugere que os
policiais tivessem motivos para prejudicar um inocente, de forma que a
versão do réu restou que isolada no contexto dos autos.
Destaque-se que foram apreendidas 12 (doze)
porções de crack. Nítido que esta quantidade de entorpecente é muito
superior ao necessário para o uso episódico de uma pessoa, sendo que a
circunstância do acusado ter em deposito essa quantidade de tóxico, revela
claramente que aquelas porções não se destinavam a seu consumo, mas, sim,
à distribuição de terceiros.
Como se não bastasse, não se afigura crível que o
acusado que declarou não ter profissão definida, ou seja, desempregado,
trouxesse essa quantidade de drogas apenas para consumo próprio. Sabe-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000264-55.2017.8.26.0605 - Mirandópolis - VOTO No 1059 7/16
que o comportamento habitual dos usuários de pouca renda, como é notório,
consiste em irem adquirindo pequenas porções de entorpecentes à medida em
que vão consumindo.
Note-se, outrossim, que, mesmo em se admitindo
hipoteticamente, ad argumentandum, como verdadeiro o fato do réu ser,
como sustentado por ele, usuário de tóxico, isto não significa, evidentemente,
que ele não traficasse. É notório que, frequentemente, os traficantes também
usam drogas.
Nítido, ao serem cotejados os dados acima com as
características do crack encontrado, já dividido em porções individuais e
prontas para venda, que se acha inequivocamente configurado o exercício de
traficância por parte do aludido acusado.
Cumpre considerar, outrossim, a natureza da
substância apreendida, sabendo-se que o crack, particularmente, é
entorpecente de alta potência e especialmente nocivo.
Inviável, por tudo que se expôs, a absolvição do
acusado, não sendo o caso de desclassificação do delito para o tipificado no
artigo 28 da Lei 11.343/06, já que sua atitude se coaduna, perfeitamente, com
a figura delitiva prevista no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, que assim
dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir,
fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar
a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000264-55.2017.8.26.0605 - Mirandópolis - VOTO No 1059 8/16
regulamentar”.
E não é demais lembrar que os fatos de guardar, ter
em depósito e trazer consigo tóxicos em tais condições já estão mencionados
no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como caracterizadores do crime
previsto em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no
art. 12 da Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para
sua configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à sua
consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma substância" (TJSP -
ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP 70/371).
Assim, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, pois, as
ponderações do apelante em contrário do ora exposto. Note-se que a prova
não deixa dúvida alguma.
Feita a análise da matéria de fundo, passa-se ao
estudo da dosimetria.
Na primeira fase da dosimetria, a Magistrada
sentenciante aumentou a pena-base na proporção de 1/6 (um sexto), diante da
quantidade e natureza das drogas apreendidas (12 porções), observando que
“é natural supor que a quantidade de droga apreendida em poder do réu
causaria maior perigo em relação à saúde pública”, perfazendo a pena base
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias multa, no mínimo legal permitido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000264-55.2017.8.26.0605 - Mirandópolis - VOTO No 1059 9/16
Na segunda fase, afirmou o juízo “que não há
motivo para majoração da pena, porquanto inexistentes agravantes ou
atenuantes” (fls. 306). Entretanto, deve-se ressaltar que está presente a
circunstância atenuante da menoridade relativa, uma vez que o acusado era
menor de 21 anos na data dos fatos. Assim, a pena deverá ser reduzida ao
mínimo legal, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias multa, no mínimo legal.
Por fim, na terceira etapa da dosimetria, o Juízo a
quo afirmou ser “de se observar que inexistem circunstâncias
modificadoras” (fls.306).
Todavia,
nessa
parte,
também
é
possível
modificação, pois se verifica que a quantidade de drogas encontradas, embora
significativa, não foi exorbitante, de modo que não há base segura, aqui, para
que se conclua, apenas com base nisto, pela existência de efetiva dedicação às
atividades criminosas.
Assim, como o apelante é primário, desfruta da
chamada menoridade relativa e as peculiaridades do caso não são de molde a
impedi-lo, bem como em face do acima ponderado e da ausência de
evidências de participação em organização criminosa, afigura-se de melhor
alvitre lhe conceder o benefício previsto no referido dispositivo legal, para
que sua reprimenda seja diminuída na proporção de 1/2 (metade). Neste
contexto, fica a sanção definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. Não
se aplica, aqui, a fração máxima de diminuição de pena por força das
particularidades do caso dos autos, abaixo discriminadas, que demonstram,
igualmente, o descabimento da substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000264-55.2017.8.26.0605 - Mirandópolis - VOTO No 1059 10/16
As
peculiaridades
do
caso
concreto
e
as
circunstâncias que envolvem a prática do crime justificam, com efeito, o
tratamento ora dispensado (fixando-se em 1⁄2 a fração de redução de pena) e a
não substituição da sanção prisional por restritivas de direitos. Basta atentar,
não só para a natureza particularmente nefasta da droga em questão (crack
que faz com que o presente caso se diferencie de outros relativos a tóxicos
mais leves), como, também, para o fato de que, embora a quantidade de droga
não fosse enorme, era deveras significativa, tratando-se de 12 (doze) porções
individuais, o que revela que a ação se revestia de potencial lesivo superior ao
observado em casos mais singelos, podendo atingir importante número de
usuários. Vale considerar, que como já dito, as porções de tóxicos estavam
caprichosamente embaladas em doses individuais, prontas para a venda. Tem-
se, pois, que a postura do acusado, com efeito, foge ao padrão de singeleza
observado em conduta simples e revela planejamento, dolo mais intenso e
convicção na prática delitiva.
Com efeito, no caso concreto ora em tela, está, por
tudo isso, ausente o requisito subjetivo inarredável para a substituição da
sanção privativa de liberdade, mesmo porque entendimento diverso afrontaria
o princípio da suficiência da pena, consagrado no art. 44, III, parte final, do
Código Penal. Ou seja, só se admite a substituição se a reprimenda restritiva
de direitos se mostrar suficiente para punir a conduta, o que, aqui, como
visto, não se configura, pois o comportamento do réu não pode ser
considerado singelo ou de modesto potencial lesivo, nem comparado ao de
quem pratica infração de menor importância.
Cumpre atentar para as judiciosas ponderações
constantes de Acórdão da 15a Câmara Criminal, proferido no Agravo no
276.936-3/1-00, em que figurou como relator o E. Des. Walter de Almeida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000264-55.2017.8.26.0605 - Mirandópolis - VOTO No 1059 11/16
Guilherme, o qual, posteriormente, foi convocado para atuar no C. Superior
Tribunal de Justiça: “Creio não haver discordância ao se apontar o
comerciante de drogas como responsável por atividade das mais nefastas,
autor de crime de máxima vilania, que quebra sobremodo os limites de
tolerância social, abrindo portas, demais disso, para um cortejo de prática
criminosas violentas. Sob a perspectiva de somente ser válido o
encarceramento de alguém que constitua risco permanente, mercê de seu
comportamento, à sociedade, limitada a pena alternativa para aquele que, de
certo modo, não necessita ser afastado do convívio social, induvidoso que o
aprisionamento do traficante se justifica, não sendo suficiente retribuição,
em termos de prevenção e repressão delitivas, mais branda”.
Vale ter presente, outrossim, o considerado ao ser
julgada, também por aquela Câmara, a Apelação no
0008435-71.2010.8.26.0079, com relatoria do E. Des. Jair Martins: “Não se
olvida, ainda, que o Senado Federal promulgou a resolução no 5/12 em
15/02/2012 suspendendo, nos termos do art. 52, X, da Constituição Federal,
a execução da expressão 'vedada a conversão em penas restritivas de
direitos', prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, declarada
inconstitucional por decisão do E. STF no julgamento do habeas corpus no
97.256/RS. Contudo, a rasura na letra da lei não indica obrigatoriedade de
substituição da pena corporal, mas somente o afastamento da vedação legal
e, em casos excepcionais, a possibilidade de uma resposta jurisdicional mais
branda”.
Mas, conforme já analisado, no presente caso
concreto, não se vislumbra essa excepcional leveza de conduta, que autorize
especial brandura, para substituição da pena de prisão por restritiva de
direitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000264-55.2017.8.26.0605 - Mirandópolis - VOTO No 1059 12/16
No mesmo sentido o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
"HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PENAL.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
EM
ASSOCIAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVA.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
PENA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
POR
OUTRA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
DIVERSIDADE
IMPOSSIBILIDADE.
I. A caracterização do crime de associação permanecente para o
tráfico de entorpecentes, enquanto requisita o reexame do conjunto da
prova é inadequado ao âmbito angusto do habeas corpus. 2. A
consideração do magistrado sentenciante na individualização da pena
de que o paciente 'pertence a uma hierarquia superior no tráfico de
entorpecentes, coordenando os outros dois acusados na distribuição
da droga na Região', para além de lhe serem desfavoráveis as
circunstâncias e conseqüências do crime, não são circunstâncias
estranhas ao elenco do artigo 59 do Código Penal, sendo bastante à
exasperação da pena-base acima do mínimo legal. 3. A substituição da
pena privativa de liberdade pela sanção restritiva de direitos, prevista
no artigo 44 do Código Penal, enquanto resposta penal em natureza,
está subordinada, inarredavelmente, ao princípio da suficiência. 4.
Concluindo a Corte Estadual pela necessidade do réu iniciar o
cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicial
fechado, à luz de motivação excludente, em natureza, das condições da
pena restritiva de direito, também recusa a substituição da pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000264-55.2017.8.26.0605 - Mirandópolis - VOTO No 1059 13/16
privativa de liberdade, por necessária conseqüência, ante sua
insuficiência. 5. Ordem parcialmente conhecida e denegada" (STJ, HC
31628/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j .
04/09/2007, DJe 04/08/2008).
E assim já se posicionou, também, o C. Supremo
Tribunal Federal:
“Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de
entorpecentes privilegiado. Pretensão à substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos. Inadmissibilidade, diante das
condições subjetivas do paciente, devidamente justificadas pelas
instâncias ordinárias. Alteração do regime prisional estabelecido.
Impossibilidade. Ordem denegada. I. Relativamente ao crime de
tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n°
11.343/06), foi recentemente afastada pelo Plenário desta Suprema
Corte, no HC n° 97.256/RS (Rei. Min. Ayres Britto, DJe de 16/12/10),
a vedação contida no art. 44 da Lei de Tóxicos, com declaração
incidental de inconstitucionalidade da proibição da substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. E possível,
contudo, ao magistrado, na apreciação das condições subjetivas
desfavoráveis, vir a manter a pena privativa de liberdade, desde que o
faça em razão de elementos concretos e individualizados aptos a
demonstrar a necessidade da medida privativa de liberdade do
indivíduo, nos termos do art. 44, c/c o art. 59, do Código Penal, não
cabendo, na via mandamental salvo evidente teratologia, a revisão
desses fundamentos. 3. A negativa levada a efeito na instância
ordinária não apenas atendeu aos requisitos legais, como também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000264-55.2017.8.26.0605 - Mirandópolis - VOTO No 1059 14/16
respeitou o princípio da individualização da pena. 4. [...]. 5. Writ
denegado" (STF, HC 113134/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Dias
Toffoli, j. 26/06/2012).
Logo, descabe a substituição da pena privativa de
liberdade e o regime prisional inicial deve ser o fechado, diante das
particularidades da hipótese concreta, detalhadamente descritas acima e que
tornam mais intensamente reprovável o comportamento vislumbrado.
No caso concreto, o regime inicial fechado deveras
é de rigor, para que a penalidade tenha contornos de suficiência em face das
peculiaridades vislumbradas nos autos. Não obstante a pena estabelecida, a
conduta do apelante deve ser analisada e valorada no contexto específico que
emana de sua particular situação em cotejo com os elementos de convicção
coligidos. Com efeito, o regime inicial fechado é o que efetivamente se impõe
em face dos peculiares contornos do caso concreto e para que a punição fique
adequada aos princípios da proporcionalidade e da suficiência.
O princípio da suficiência da pena faz com que ela,
inclusive quanto ao seu modo de execução (regime prisional), deva ser de
molde a afastar qualquer sensação de impunidade e iniba, efetivamente, a
reiteração delitiva.
Assim, o regime inicial fechado é o adequado ao
caso concreto e necessário para a reprovação e prevenção do crime,
observado o princípio da suficiência da pena, bem como o princípio da
proporcionalidade.
Deve-se considerar, ademais, que a conduta do
acusado se reveste de contornos ainda mais nocivos, pois, como dito, detinha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000264-55.2017.8.26.0605 - Mirandópolis - VOTO No 1059 15/16
entorpecente de maior potencial lesivo do que o observado em casos
comezinhos, qual seja, o crack, sabidamente dos mais potentes e
devastadores. Vale conferir, inclusive, precedentes desta Corte que apontam
para a imposição de regime inicial fechado ao se constatar, in concreto, a
utilização de droga particularmente pesada, como na hipótese dos presentes
autos:
Contudo, deverá ser mantido o regime inicial fechado. O
crime de tráfico em si reveste-se de especial gravidade, tanto que o
legislador optou por inseri-lo no rol dos crimes hediondos por equiparação.
No caso, a agravar a conduta praticada, trata-se de tráfico de crack, droga
pesada, sabidamente de maior potencialidade lesiva [...]. Outro regime, na
hipótese, não atenderia ao princípio da suficiência” (Apelação Criminal no
0001439-42.2011.8.26.0396, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j.
13/03/2014, v.u.).
“Adequado o regime fechado e a recusa a qualquer
benefício legal, diante da variedade e da natureza de parte da droga
apreendida (crack), sabidamente de acentuada potencialidade lesiva ao bem
jurídico
tutelado
pela
norma”
(Apelação
Criminal
no
0038630-42.2011.8.26.0196, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j.
12/12/2013, v.u.).
“Mantenho, contudo, o regime fechado. Está-se diante
de tráfico envolvendo, além de maconha, cocaína, droga pesada,
sabidamente de maior potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado pela
norma. Outro regime, na hipótese, não atenderia ao princípio da suficiência.
Não o atenderiam, outrossim, a concessão de qualquer benefício legal, tal a
aplicação de penas alternativas ou a concessão de sursis” (Apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000264-55.2017.8.26.0605 - Mirandópolis - VOTO No 1059 16/16
Criminal no 0000008-85.2012.8.26.0412, Rel. Des. Walter de Almeida
Guilherme, j. 12/12/2013, v.u.).
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para declarar o apelante Douglas
Maicon dos Santos Moreira incurso no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06,
condenando-o à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 250 (duzentos e
cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo. No mais, fica mantida a r.
sentença.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da
Resolução no 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o
Juízo da Execução sobre a alteração ocorrida.
FATIMA GOMES
Relatora